Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE NO QUANTUM FIXADO DE DANO MORAL. ACOLHIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO DE CONTRATO JÁ QUITADO. COBRANÇA DE NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO JUNTO À CESSIONÁRIA. INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM. DECOTE REALIZADO DE R$ 5.000,00 PARA R$3.000,00. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO EM PARTE.
I – Tratam-se de recursos inominado interpostos pelas requeridas ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação das rés a pagarem à parte autora a quantia de R$ 7.040,42 relativo ao valor do indébito em dobro além de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. A sentença concluiu pela condenação das recorrentes “a pagarem à parte autora a quantia de R$ 7.040,42 (sete mil e quarenta reais e quarenta e dois centavos), já com a dobra, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o desembolso (09 de fevereiro de 2023), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. - CONDENAR ainda as partes requeridas ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença”. Em suas razões (ID 54635228) a recorrente MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS sustenta que “é impossível a recorrente ter realizado a cobrança (que sequer foi comprovada pela recorrida), uma vez que o boleto da cobrança foi expedido em data anterior à data da cessão do crédito; a recorrida sequer comprovou que pagou o boleto, logo, não pode ser ressarcida por aquilo que não provou ter dispendido”. Argumenta que a cessão ocorreu em 17/03/2023 e o vencimento do boleto é de 9/2/23. Alega que não há entrada no sistema da recorrente o valor indicado no boleto na data indicado do pagamento. Requer a conversão do julgamento em diligência para que oficie a Nubank para que confirme se a recorrida realizou o pagamento de R$ 3.520,31 no dia 09/02/2023. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, pois ausente a má-fé da recorrente. Ao final, requer “seja dado provimento ao seu recurso, reformando-se a sentença para afastar a condenação em danos morais e devolução em dobro. Subsidiariamente, caso ainda pairem dúvidas em Vossas Excelências sobre o pagamento ou não do boleto (ID 175767766, página 5), requer, com fulcro § 3o, art. 938, CPC, a conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício ao Nubank para que confirme nos autos se a recorrida realizou o pagamento de R$ 3.520,31 no dia 09/02/2023”. Por sua vez o recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A (ID 54635241) suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença porque extra petita. Argumenta que em sede inicial a autora requereu a condenação em dano moral no montante de R$ 3.000,00 e a sentença fixou R$ 5.000,00 a título de indenização, portanto, nula. Ainda em sede preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois após a cessão não possui mais gerência sobre o crédito repassado. No mérito, alega que a cessão do crédito ocorreu em 24/3/23 e o pagamento do boleto se deu antes da própria cessão do crédito entre essa recorrente e a MGW, portanto, não havendo diligência para esclarecer o alegado pagamento do débito, não há que se falar em repetição de indébito, pois sequer comprovado. Argumenta a ausência de responsabilidade do banco com relação às cobranças referente ao crédito objeto da cessão. Aduz inexistir dano material ou moral comprovado. Requer, ao final, a nulidade da sentença e o acolhimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do dano moral fixado para o valor de R$ 1.000,00.
II – Recursos próprio, tempestivos e com preparo regular (IDs 54635229, 54635230, 54635235, 54635236, 54635237 e 54635238). Contrarrazões apresentadas (ID 54635250).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Da preliminar de nulidade da sentença. Sobre a condenação do dano moral superior ao valor requerido pela parte autora, da sentença ultra petita, o art. 141 e 492 do CPC descrevem que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. "1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão." Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Assim, acolho a preliminar para declarar a ultra petita a sentença. O decote será realizado após a análise do mérito da causa.
V – Da ilegitimidade passiva. Conforme art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores, envolvidos na cadeia de produção ou prestação de serviços, respondem de forma solidária e objetiva em relação aos prejuízos causados. Tal disposição não impede que a recorrente ré, insatisfeita, promova ação de regresso contra quem deu causa ao prejuízo. No caso, a parte recorrente/cedente está diretamente envolvida no conflito de interesse, uma vez que consta o débito principal foi advindo de contratação junto ao banco/recorrente e que este cedeu crédito já quitado. Assim, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VI – Da conversão do julgamento em diligência. A matéria de defesa não foi arguida em momento oportuno, na instrução processual, portanto, incabível análise de tese não apreciada pelo Juízo de origem, assim, verificada a ausência de impedimentos de produção da prova ou requerimento na origem, não é cabível inovação de matéria defensiva em sede recursal. Assim, indefiro a conversão em diligência.
VII – No que diz respeito a cobrança indevida relatada pela autora, restou demonstrado nos autos a cessão de crédito referente ao contrato 2153709197 no valor de R$ 2.286,51 (ID 54634750). A cessão do crédito restou comprovada no documento de (ID 54634749). Por outro lado, a recorrida comprovou que realizou a quitação do débito junto ao banco recorrente em 8/9/22 (ID 54634753 p. 2) referente ao contrato 2153709197 e restou demonstrado que houve emissão de boleto em nome da empresa cessionária do crédito para pagamento em 9/2/23 no valor de R$ 3.520,31 (ID 54634753 p. 5) bem como o pagamento, conforme ID 54634753 p.6-7. Nesse ponto, insta destacar que não restou comprovado que o boleto no valor de R$ 3.520,31 não foi originado pela empresa cessionária, pelo contrário, a ré/MGW, ora recorrente, não impugna a validade do boleto por ela emitido.
VIII – É evidente que houve falha na prestação do serviço quando ocorrida a cessão de crédito quitado junto ao Banco/recorrente. Desse modo, comprovada a falha é devido à consumidora a reparação cabível, no caso, a manutenção da sentença que determinou a repetição do indébito como reparação material é medida que se impõe.
IX – No que tange ao dano moral, ressalta-se que a lesão ao direito da personalidade atingido com a conduta do réu deve ser comprovada. No caso, restou comprovado que a cessão de crédito adimplido e a posterior cobrança indevida, inclusive o pagamento pela autora/recorrida para se ver livre das cobranças, inclusive a disposição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, sem sequer ter dívida proveniente do contrato demandado pendente atingiu sua dignidade, sua qualidade de vida, que supera os meros transtornos normais e esperados de uma quitação de cartão de crédito. Assim, a conduta das recorrentes gerou abalos que fogem a mero aborrecimentos normais das relações contratuais. Portanto, nesse ponto, mantenho a sentença.
X – Com relação ao quantum fixado na origem, considerando a preliminar acolhida, da sentença ultra petita, reformo a sentença apenas nesse ponto para realizar o decote para o valor requerido pela parte em sua peça inicial para condenar as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo na íntegra os demais termos da sentença.
XI – Recursos conhecidos, preliminares de ilegitimidade passiva e conversão em diligência rejeitadas, preliminar de sentença ultra petita acolhida e provido em parte para realizar o decote no valor do dano moral fixado na origem em razão da congruência do pedido e fixar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, mantendo na íntegra os demais termos da sentença.
XII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.